Tribunal: TJDFT
Processo: 0720390-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0720390-77.2020.8.07.0001 APELANTE: JACKSON SARKIS CARMINATI APELADO: ILDEBRANDO SEABRA PEREIRA JUNIOR 05310517650, CARLOS EDUARDO RAMOS DA SILVA DECISÃO 1. O exequente apela (id 19380338) contra a sentença da 20a Vara Cível de Brasília (id 19380335) que extinguiu o feito sem resolução do mérito (CPC 485, VI), por reputar que a verba advocatícia pleiteada já foi incluída em outro cumprimento de sentença, qual seja, no Proc. 0712305-73.2018.8.07.0001. Afirma, em síntese, que iniciou o cumprimento de sentença (Proc. 0712305-73.2018.8.07.0001) requerendo o pagamento do valor da condenação principal e da verba de sucumbência, porém, após dois anos de extenuante trabalho, substabeleceu, sem reservas, os poderes de representação lhe conferidos pelo credor. Assinala que no substabelecimento constou ressalva quanto aos honorários que até então lhe eram devidos (R$ 549,90), os quais seriam objeto de cumprimento em autos apartados (Lei 8.906/94, arts. 23 e 24, §1o). Alega que inexiste óbice ao pagamento da verba honorária em autos apartados, contanto que seja decotado o respectivo valor no cumprimento de sentença relativo à condenação principal. 2. Em consulta ao Proc. 0712305-73.2018.8.07.0001, por meio do PJe 1a instância, observo que o cumprimento de sentença foi extinto em 12/03/21, com base na satisfação da obrigação (CPC 924, II): (...). Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o reconhecimento de quitação da dívida, conforme decisão do ID 79529446. Dessa forma, em face do pagamento, JULGO EXTINTO o processo com base no artigo 924, inciso II, e no artigo 925, ambos do CPC. A parte devedora arcará com as custas finais do processo, se houver, salvo se beneficiária da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado, diante do pedido dos ID's 65829279 e 80699541, expeça-se alvará a favor do patrono substabelecente, Dr. JACKSON SARKIS CARMINATI, para levantamento do valor de R$ 843,59 relativo aos honorários advocatícios, a ser abatido da penhora SISBAJUD. Havendo pedido de transferência bancária, fica desde já deferida. Oficie-se para viabilizar a transferência do valor remanescente ao credor, conforme ID 80302037. (...). Grifos no original Nota-se, pois, que a pretensão recursal já foi alcançada, uma vez que a sentença supracitada ordenou a expedição de alvará em favor do ora apelante, visando ao levantamento dos honorários advocatícios pleiteados na presente demanda. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 3. Posto isso, não conheço do apelo. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 19/04/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR